Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. VERIFICADA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do construtor a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago.
2. A indenização por lucros cessantes é devida, pois a entrega do imóvel aos compradores representa, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia, ou serviria para locação.
3. Se restou comprovado que o contrato foi rescindido por culpa exclusiva do fornecedor, que não entregou o imóvel objeto da lide no prazo pactuado, ele deve arcar com o pagamento da indenização por lucros cessantes no importe mensal de 0,5% sobre o valor que foi pago pelo imóvel.
4. O inadimplemento contratual por si só não ocasiona violação ao direito de personalidade, e, consequentemente, não resulta no direito à indenização por danos morais, tendo em vista ser mero dissabor decorrente da vida cotidiana.
5. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.